Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712800-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR RECORRIDO: FLY HI TURISMO LTDA, FREEDON HOUSE TURISMO LTDA, ALDO RAFAEL RODRIGUES AMARAL, JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR (ID 55381286), situação que ensejou o aviamento de agravos às respectivas Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), afetado para a uniformizar a controvérsia “se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 45367039). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão vergastado afastou a adoção das medidas executivas pleiteadas sob o fundamento de que estas “não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir a parte devedora a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC” (ID 49520078), razões não contempladas objetivamente na questão submetida a julgamento pela sistemática dos precedentes no tema indicado. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031